Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AFASTAMENTO DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ITBI sobre a incorporação de imóvel ao capital social de sociedade empresária, independentemente da atividade preponderante da empresa. A sentença também declarou a inconstitucionalidade parcial da legislação distrital (Lei no 3.830/2006 e Decreto no 27.576/2006), determinou a restituição de R$ 165.393,53 e condenou o DF ao pagamento de custas e honorários.
II – Questão em discussão: Discute-se a incidência de ITBI sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica, à luz do art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, bem como a legalidade da base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo ente federativo com base em valor de referência, sem observância do devido processo administrativo.
III – Razões de decidir: Nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, a imunidade tributária na hipótese de integralização de capital social é incondicionada, sendo irrelevante a verificação da atividade preponderante da empresa recebedora dos bens. A interpretação já foi consolidada pelo STF no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), que afastou a aplicação da exceção da parte final do inciso I à hipótese de integralização de capital. Ademais, quanto à base de cálculo, é inaplicável a fixação por meio de valor de referência sem processo administrativo prévio, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.113. No caso, restou demonstrado que os bens imóveis foram integralmente conferidos ao capital social da empresa, não havendo excedente tributável e tampouco processo administrativo válido que justificasse o valor arbitrado pelo fisco. Em casos de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição. A correção monetária, por outro lado, incide a partir do pagamento indevido (súmulas 162 e 188 do STJ).
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese: É incondicionada a imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica a título de integralização de capital social, nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, sendo inaplicável a exceção relativa à atividade preponderante da empresa receptora dos bens. Ademais, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, cabendo ao fisco demonstrar eventual divergência em processo administrativo próprio, não podendo utilizar-se, de forma unilateral, de valor de referência.